Tribunal: TCU
Processo: 014.409/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio FUNDECI 2008/0091 , firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Execução de pesquisa intitulada "DIFUSÃO DE TECNOLOGIA DE REPOVOAMENTO DE ÁREAS DE CAATINGA NATIVA E DEGRADADAS COM MUDAS DE UMBUZEIRO", visando difundir tecnologias de repovoamento de áreas nativas e degradadas da caatinga com plantas de umbuzeiro, visando a regeneração da biodiversidade natural da caatinga e a geração de renda para as populações rurais da região. (no da TCE no sistema: 2989/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), relativa ao Convênio Fundeci 2008/0091, celebrado com a Fundação de Desenvolvimento Regional (Funder) e o Centro de Pesquisa Agropecuário do Trópico Semiárido (Embrapa Semiárido), tendo como objeto, de acordo com o termo do ajuste (peça 8, p. 1), " a execução de pesquisa intitulada 'difusão de tecnologia de repovoamento de áreas de caatinga nativa e degradadas com mudas de umbuzeiro', com fins de difundir tecnologias de repovoamento de áreas nativas e degradadas da caatinga com plantas de umbuzeiro, visando à regeneração da biodiversidade natural da caatinga e a geração de renda para as populações rurais da região ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento dos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a", "b" e "c", e § 3o, 19, 23, III, 57 e 58, II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel o responsável Luiz Carlos Cabral Junior; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro; 9.3. julgar irregulares as contas de Luiz Carlos Cabral Junior e Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro; 9.4. condenar Luiz Carlos Cabral Junior ao pagamento da quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 18/6/2008 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. aplicar a Luiz Carlos Cabral Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data em que for proferido o acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU; 9.6. aplicar a Luiz Alberto Rodrigues Ribeiro a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data em que for proferido o acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. enviar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das medidas cabíveis; 9.10. notificar os responsáveis, a Embrapa Semiárido e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. a respeito desta deliberação.